Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748621-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDETE PEREIRA LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 5o da Lei no 8.009/90 preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2. Não restando comprovado nos autos que o bem em questão constitui moradia exclusiva da executada ou de sua família, a reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, sustentando que cabe ao credor o ônus de demonstrar que o único imóvel de propriedade do devedor não constitui bem de família. Pugna, assim, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade, tendo em vista se tratar de bem de família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a questão relativa a quem caberia o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado constitui bem de família não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, quando a matéria não foi objeto de análise pelo órgão julgador “carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1469761/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2020). Ademais, o órgão julgador concluiu que: “(...) No caso vertente, observa-se que, até o presente momento, os executados não lograram êxito em comprovar que o bem em questão constitui moradia exclusiva da família da devedora Claudete. Em que pese a juntada das Certidões de Id. 54271462 dos autos de origem pelo banco credor, informando a inexistência de outros imóveis de propriedade da executada Claudete no Distrito Federal, além do bem indicado à penhora, verifica-se que não restou comprovado pelos devedores que o imóvel em questão é ocupado exclusivamente pelo seu núcleo familiar. Depreende-se do registro do imóvel juntado no Id. 72158462 dos autos de origem, que a executada Claudete consta como co-proprietária do bem (adquirido juntamente com Wellington Fagundes de Lira), não havendo como presumir a sua utilização para fins de moradia exclusiva de sua família. Por oportuno, sobreleva destacar que a prova da residência permanente poderia se dar mediante a juntada de documentos, como conta de água, energia, cartas de instituições financeiras ou qualquer outro meio idôneo, que evidenciasse a efetiva utilização do bem como moradia da família da executada, não tendo, todavia, os devedores se desincumbido de tal mister. Destarte, a míngua de maiores provas acerca da impenhorabilidade do bem em questão, a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, revela-se medida mais adequada.” (ID 22191916 - Pág. 1) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030